Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. JUROS EXCESSIVOS. REDUÇÃO. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LIMITES LEGAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 397, CAPUT, CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O emitente de cheque e de nota promissória, ora apelante, é parte legítima para figurar no polo passivo de ação monitória aparelhada, pelo credor, com a finalidade de cobrança do valor estampado nesses títulos de crédito. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada.

2. Nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, aplicável aos contratos entre particulares, são nulas as estipulações contratuais que estabelecerem taxas de juros superiores às legalmente permitidas.

3. Na espécie, constata-se que a parte devedora, ora apelante, emitiu dois títulos de crédito, que aparelharam o feito monitório, com a finalidade de garantir o pagamento de contrato de empréstimo informal entabulado entre partes, a saber: um cheque e uma nota promissória.

4. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, se observada a cobrança, pelo mutuante, de juros superiores ao teto legal, no âmbito de contrato de empréstimo firmado entre particulares, a denotar a prática de agiotagem, “devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais”(...) (REsp n. 1.560.576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016).

5. Logo, não há falar em declaração de nulidade dos títulos de crédito emitidos em razão do mencionado contrato de empréstimo, mas, sim, de redução dos juros remuneratórios cobrados em excesso pelo mutuante, preservando-se as demais condições contratadas entre as partes, o que foi observado pela r. sentença.

6. Se não constatado que o devedor desembolsou qualquer valor ao adimplemento da dívida objeto de cobrança, não há, por conseguinte, falar em restituição em dobro daquilo que pagou em excesso, nos termos do art. 940 do CC.

7. Os juros de mora, tratando-se de ação monitória aparelhado por títulos de crédito, devem incidir desde a data de seus respectivos vencimentos. Isso porque, havendo termo, o devedor é constituído em mora no momento no qual descumpre a obrigação de pagamento, conforme art. 397, caput, do CC.

8. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pelo apelado, pois dirigidas à defesa do direito que entende possuir e voltadas à pretensão recebimento de dívida de valor livremente contratada entre as partes. Mostra-se inviável, portanto, a condenação do recorrido por litigância de má-fé, haja vista não se extrair dos autos a prática da conduta descrita nos incisos do art. 80 do CPC

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.